Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718665-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PEREIRA SANTANA SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico CE – ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO – REVISÃO/RECONSTRUÇÃO. A recorrente que possui 89 anos, alega que apresenta diagnóstico de GONARTROSE, necessitando com urgência da realização do tratamento médico prescrito. Informa que aguarda o procedimento cirúrgico por prazo excessivo, desde 20/11/2023, que houve a inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sob a classificação amarelo – urgente. A sentença ID 60449124, julgou improcedente o pedido da autora, em razão de que não haverem informações nos autos de piora no seu estado clínico, que autorize a antecipação de seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou em condições clínicas similares, de modo que deve aguardar a fila de prioridade clínica da rede pública de saúde. A recorrente aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar sérios riscos de agravamento do seu quadro geral de saúde. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça a recorrente no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO – REVISÃO/RECONSTRUÇÃO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Compulsando os autos, verifica-se que houve interposição de Agravo de Instrumento, pje 0709566-23.2024.8.07.0000, no qual após consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi proferido Acórdão ID 58959595, determinando que o agravado Distrito Federal forneça à agravante o procedimento cirúrgico de CE – Artroplastia Total do Joelho – Revisão e Reconstrução, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da cirurgia na Rede Privada de Saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Em 13/06/2024 houve diligência de intimação pessoal do Núcleo de Judicialização da SES/DF e do Distrito Federal para cumprimento do acórdão, sendo que o referido prazo encontra-se em curso. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito